Tribunal: TJMT
Processo: 1009291-23.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009291-23.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTEVAO CARRADORE - CPF: 023.082.919-82 (RECORRIDO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1009291-23.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

ESTEVAO CARRADORE

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EMITIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Extrai-se da petição inicial, que a parte Recorrida é proprietário de uma pequena conveniência de bebidas e alimentos, sendo responsável pela unidade consumidora UC 6/2555411-4, no qual para evitar a suspensão na prestação de serviço e negativação de seu nome,

assinou parcelamento de um valor exorbitante de R$18.048,37 (dezoito mil, quarenta e oito reais e trinta e sete centavos) a título de recuperação de consumo.

Por fim, afirma que em dezembro/2019 a concessionária retirou o relógio diante de uma vistoria, e não mais realocou e continuou a emitir faturas de valores exorbitantes com os quais discorda, sendo no valor de R$ 5.935,40 com o vencimento 22/01/2020, R$ 4.921,12 com o vencimento em 20/02/2020 e no valor de R$ 4.437,31 com o vencimento em 23/03/2020).

A parte Recorrente, em sua defesa e nas razões recursais, não comprovou por nenhum meio que a cobrança é legítima ou que existia irregularidade no medidor de energia elétrica.

Insta registrar que não encartou o TOI, laudo pericial do INMETRO ou qualquer registro fotográfico, diferentemente do que tem feito em outros diversos processos com casos similares.

Não havendo provas, escorreita a sentença proferida nos seguintes termos:

Ex positis, DECIDO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão inicial para apenas declarar a inexistência dos débitos objetos do parcelamento no valor de R$18.048,37 (dezoito mil, quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), das duas faturas do mês de julho/2019 nos valores de R$2.374,51 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) e R$3.276,90 (três mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos) e das faturas dos meses de janeiro/2020 no valor de R$5.935,40 com o vencimento 22/01/2020; fevereiro/2020 no valor de R$4.921,12 com o vencimento em 20/02/2020 e março/2020 no valor de R$4.437,31 com o vencimento em 23/03/2020), concernente à recuperação de consumo e de consumo não comprovados.

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DETERMINO que a parte requerida se abstenha de lançar o nome da parte requerente no banco de dados de proteção ao crédito, bem como fica vedado o corte de energia elétrica no que tange ao valor correspondente aos valores discutidos na lide,
ratificando a liminar deferida.

Deixo de condenar a parte requerida no pagamento de danos morais, por entender que não houve lesão a qualquer direito do patrimônio imaterial da parte requerente
.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da pretensão recursal declaratória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020